Tribunal: TJPA
Processo: 0454626-48.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0454626-48.2016.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: FRUTALI INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SANÇÃO POLÍTICA FISCAL. SUSPENSÃO DE CADASTRO DE CONTRIBUINTE. ILEGALIDADE RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE MEIOS COERCITIVOS INDIRETOS PARA COBRANÇA DE TRIBUTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação declaratória ajuizada por Frutali Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. contra o Estado do Pará, visando ao reconhecimento da ilegalidade da sanção política imposta pela Fazenda Pública Estadual, consubstanciada na suspensão do cadastro fiscal da empresa em razão de débitos tributários. A autora alegou violação aos princípios da legalidade, do livre exercício da atividade econômica e do devido processo legal. Pleiteou a declaração de ilegalidade da medida administrativa e a condenação do ente estatal ao pagamento de custas e honorários. O Estado reconheceu erro no sistema da SEFA, argumentou pela perda superveniente do objeto e requereu a extinção do processo sem resolução de mérito, além de delimitação dos efeitos da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão do cadastro fiscal da empresa, motivada por débitos tributários, configura sanção política vedada; (ii) estabelecer se o reconhecimento de erro pelo Estado gera a perda superveniente do objeto da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A suspensão do cadastro fiscal da empresa, ainda que corrigida posteriormente, configura sanção política vedada pelo ordenamento jurídico, pois impõe restrição desproporcional ao exercício da atividade econômica como meio indireto de coerção para pagamento de tributos.

4.
A jurisprudência consolidada do STF e do STJ, consubstanciada no Enunciado n.º 70 do STF e na Súmula n.º 323 do STJ, veda a utilização de medidas administrativas que, na prática, inviabilizem a atividade empresarial como forma de cobrança tributária.

5.
O reconhecimento do erro administrativo pelo próprio Estado, após a consumação da suspensão e seus efeitos, não afasta o interesse de agir da parte autora nem acarreta a perda superveniente do objeto da ação, uma vez que subsiste o interesse processual em obter a declaração de ilegalidade da conduta estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A suspensão do cadastro fiscal de contribuinte em razão de débitos tributários configura sanção política e é vedada pelo ordenamento jurídico.

2.
O reconhecimento posterior de erro administrativo não afasta o interesse de agir nem implica a perda superveniente do objeto da ação.

3.
É ilícita qualquer forma indireta de coação estatal que inviabilize o exercício da atividade econômica como meio de cobrança de tributo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, II e LIV; CTN, art. 113, § 3º; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Enunciado n.º 70; STJ, Súmula n.º 323.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA proposta por FRUTALI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA contra ESTADO DO PARÁ, com o objetivo de obter provimento jurisdicional que declarasse a ilegalidade da sanção política imposta pela Fazenda Pública Estadual, consistente na suspensão do cadastro da empresa em razão de débitos fiscais.

Alega a parte autora que sofreu sanção administrativa por parte da Fazenda Estadual, na forma de suspensão de seu cadastro fiscal, fato ocorrido em 01/08/2016.

Sustenta que tal medida configura sanção política vedada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Em suas palavras, requer que "seja declarada ilegal a conduta perpetrada pela Fazenda Estadual, proibindo-se a sanção política por conta de débitos fiscais" [Num. 19706981 - Pág. 2].

Para reforçar sua alegação, argumenta que a suspensão do cadastro fiscal inviabiliza o exercício da atividade econômica da empresa e fere os princípios constitucionais da legalidade, do livre exercício da atividade econômica e do devido processo legal.

Sustenta ainda que o erro no sistema da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará foi reconhecido pela própria Fazenda Pública, que regularizou a situação cadastral da empresa, não havendo interesse em litigar, conforme constou na contestação do Estado.

Por fim, requer que seja declarada a ilegalidade da sanção política aplicada, com o reconhecimento da regularidade do cadastro da empresa, bem como a condenação do Estado do Pará ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em sua contestação, o ESTADO DO PARÁ alegou que a suspensão do cadastro da empresa foi pontual, corrigida imediatamente após a constatação do equívoco, reconhecendo erro do sistema da SEFA.

Argumenta, contudo, que o pedido da parte autora perdeu o objeto e que a ação deveria ser julgada extinta sem resolução de mérito, nos termos do art. 485 do CPC, por ausência de interesse de agir.

Em reforço, argumenta que a sentença carece de fundamentação adequada, pois não apreciou ponto essencial suscitado nos Embargos de Declaração opostos, especificamente quanto à necessidade de se delimitar expressamente que a decisão não restringe o poder de polícia do Estado para fins de fiscalização tributária.

Sustenta ainda que houve julgamento extra petita, na medida em que o pedido formulado na inicial referia-se exclusivamente à suspensão ocorrida em 01/08/2016, sendo indevido qualquer pronunciamento judicial com efeitos genéricos ou futuros.

Por fim, requer que a apelação seja conhecida e provida, reformando-se integralmente a sentença, seja para declarar a perda superveniente do objeto da ação, extinguindo o feito sem resolução de mérito, seja para delimitar o alcance da decisão de primeiro grau, ressalvando-se o exercício regular do poder de polícia do Estado e afastando qualquer interpretação extensiva da decisão judicial.

Não foram apresentadas contrarrazões recursais, conforme certidão do id-

19706982 - Pág. 1.

O Ministério Público junto ao segundo grau se manifestou pelo conhecimento do apelo, mas pelo desprovimento.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO N.º 0454626-48.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: ELISIO AUGUSTO DE VELOSO BASTOS

APELADO: FRUTALI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

ADVOGADO: MÁRCIO KISIOLAR VAZ FERREIRA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SANÇÃO POLÍTICA FISCAL. SUSPENSÃO DE CADASTRO DE CONTRIBUINTE. ILEGALIDADE RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE MEIOS COERCITIVOS INDIRETOS PARA COBRANÇA DE TRIBUTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação declaratória ajuizada por Frutali Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. contra o Estado do Pará, visando ao reconhecimento da ilegalidade da sanção política imposta pela Fazenda Pública Estadual, consubstanciada na suspensão do cadastro fiscal da empresa em razão de débitos tributários. A autora alegou violação aos princípios da legalidade, do livre exercício da atividade econômica e do devido processo legal. Pleiteou a declaração de ilegalidade da medida administrativa e a condenação do ente estatal ao pagamento de custas e honorários. O Estado reconheceu erro no sistema da SEFA, argumentou pela perda superveniente do objeto e requereu a extinção do processo sem resolução de mérito, além de delimitação dos efeitos da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão do cadastro fiscal da empresa, motivada por débitos tributários, configura sanção política vedada; (ii) estabelecer se o reconhecimento de erro pelo Estado gera a perda superveniente do objeto da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A suspensão do cadastro fiscal da empresa, ainda que corrigida posteriormente, configura sanção política vedada pelo ordenamento jurídico, pois impõe restrição desproporcional ao exercício da atividade econômica como meio indireto de coerção para pagamento de tributos.

4.
A jurisprudência consolidada do STF e do STJ, consubstanciada no Enunciado n.º 70 do STF e na Súmula n.º 323 do STJ, veda a utilização de medidas administrativas que, na prática, inviabilizem a atividade empresarial como forma de cobrança tributária.

5.
O reconhecimento do erro administrativo pelo próprio Estado, após a consumação da suspensão e seus efeitos, não afasta o interesse de agir da parte autora nem acarreta a perda superveniente do objeto da ação, uma vez que subsiste o interesse processual em obter a declaração de ilegalidade da conduta estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A suspensão do cadastro fiscal de contribuinte em razão de débitos tributários configura sanção política e é vedada pelo ordenamento jurídico.

2.
O reconhecimento posterior de erro administrativo não afasta o interesse de agir nem implica a perda superveniente do objeto da ação.

3.
É ilícita qualquer forma indireta de coação estatal que inviabilize o exercício da atividade econômica como meio de cobrança de tributo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, II e LIV; CTN, art. 113, § 3º; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Enunciado n.º 70; STJ, Súmula n.º 323.

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA proposta por FRUTALI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA contra ESTADO DO PARÁ, com o objetivo de obter provimento jurisdicional que declarasse a ilegalidade da sanção política imposta pela Fazenda Pública Estadual, consistente na suspensão do cadastro da empresa em razão de débitos fiscais.

Alega a parte autora que sofreu sanção administrativa por parte da Fazenda Estadual, na forma de suspensão de seu cadastro fiscal, fato ocorrido em 01/08/2016.

Sustenta que tal medida configura sanção política vedada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Em suas palavras, requer que "seja declarada ilegal a conduta perpetrada pela Fazenda Estadual, proibindo-se a sanção política por conta de débitos fiscais" [Num. 19706981 - Pág. 2].

Para reforçar sua alegação, argumenta que a suspensão do cadastro fiscal inviabiliza o exercício da atividade econômica da empresa e fere os princípios constitucionais da legalidade, do livre exercício da atividade econômica e do devido processo legal.

Sustenta ainda que o erro no sistema da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará foi reconhecido pela própria Fazenda Pública, que regularizou a situação cadastral da empresa, não havendo interesse em litigar, conforme constou na contestação do Estado.

Por fim, requer que seja declarada a ilegalidade da sanção política aplicada, com o reconhecimento da regularidade do cadastro da empresa, bem como a condenação do Estado do Pará ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em sua contestação, o ESTADO DO PARÁ alegou que a suspensão do cadastro da empresa foi pontual, corrigida imediatamente após a constatação do equívoco, reconhecendo erro do sistema da SEFA.

Argumenta, contudo, que o pedido da parte autora perdeu o objeto e que a ação deveria ser julgada extinta sem resolução de mérito, nos termos do art. 485 do CPC, por ausência de interesse de agir.

Em reforço, argumenta que a sentença carece de fundamentação adequada, pois não apreciou ponto essencial suscitado nos Embargos de Declaração opostos, especificamente quanto à necessidade de se delimitar expressamente que a decisão não restringe o poder de polícia do Estado para fins de fiscalização tributária.

Sustenta ainda que houve julgamento extra petita, na medida em que o pedido formulado na inicial referia-se exclusivamente à suspensão ocorrida em 01/08/2016, sendo indevido qualquer pronunciamento judicial com efeitos genéricos ou futuros.

Por fim, requer que a apelação seja conhecida e provida, reformando-se integralmente a sentença, seja para declarar a perda superveniente do objeto da ação, extinguindo o feito sem resolução de mérito, seja para delimitar o alcance da decisão de primeiro grau, ressalvando-se o exercício regular do poder de polícia do Estado e afastando qualquer interpretação extensiva da decisão judicial.

Não foram apresentadas contrarrazões recursais, conforme certidão do id-

19706982 - Pág. 1.

O Ministério Público junto ao segundo grau se manifestou pelo conhecimento do apelo, mas pelo desprovimento.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecida.

No mérito, entendo que a insurgência não merece acolhimento. Vejamos.

Verifico que o próprio apelante admitiu que houve erro no sistema da SEFA e que regularizou a situação cadastral após detectar a situação, mas quando já havia consumado a situação de não emissão de notas fiscais, o que deixa evidente a existência de sanção politica como forma de cobrar tributo.

A cobrança do ICMS ou de seu diferencial de alíquota deve ser promovida pelos meios legalmente previstos, notadamente o lançamento e eventual execução fiscal, sendo vedada a utilização de sanções políticas.

Assim, os elementos existentes nos autos indicam a correção na aplicação do entendimento formulado no Enunciado n.º 70 do STF:
“É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo.”

No mesmo sentido, temos ainda a Súmula n.º 323/STJ:
“É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos".

Assim, não merece reparos a sentença que julgou procedente os pedidos da inicial.

Por tais razões, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, mantenho a sentença, nos termos da fundamentação.

Após o trânsito em julgado da presente decisão proceda-se a baixa no sistema e remessa ao Juízo de origem para ulteriores de direito.

Publique-se. Intime-se.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 20/08/2025